Tribunal: TJES
Processo: 5000623-78.2019.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000623-78.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: GERALDO RAMOS
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000623-78.2019.8.08.0045

RECORRENTE: S
EGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

RECORRIDA:
GERALDO RAMOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: J
UIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. SEGURO DPVAT. VÍTIMA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEQUELA DE INVALIDEZ PERMANENTE. PAGO VALOR A MENOR. RECURSO

PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7636151. Contrarrazões apresentadas, id. 7636158, com registro de que o recorrido encontra-se amparado pela Defensoria Pública apenas em fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7636151), eis que este preenche seu requisito de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7636139), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“Diante do exposto e com fulcro na Lei 6.194/74 e atualizações, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na inicial, resolvendo o mérito do processo nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré ao pagamento de R$ 11.698,10 (onze mil, seiscentos e novente e oito reais e dez centavos), em favor do autor, a ser acrescido de correção monetária desde a data do pagamento parcial, e de juros de mora a partir da citação.
”

Trata-se de ação de cobrança de seguro DPVAT,

em que o autor alega, em síntese,
que sofreu acidente de trânsito sofrendo lesão em seu crânio, abdômen, ombro esquerdo e perna direita, evoluindo com fratura de ossos da perna, luxação acrômio-clavicular esquerda, concussão cerebral, hematoma adrenal e fraturas que determinaram sua invalidez permanente. Ao adentrar em esfera administrativa recebeu o valor de R$ 1.801,90 (mil oitocentos e um reais e noventa centavos), sendo entendido pela parte autora que este não se trata do valor devido. Postula pela condenação no valor de R$ 12.874,89 ( doze mil oitocentos e setenta e quatro reais e oitenta e nove centavos).

O recorrente em suas razões recursais sustenta que o recorrido recebeu após a propositura da presente ação o valor de R$ 11.475,00 em 25/05/2021, além de R$ 1.687,50 em 27/02/2019, totalizando R$ 13.162,50.

O cerne da questão cinge-se em apurar se a parte recorrida faz jus ao pagamento a título de seguro DPVAT em decorrência da lesão sofrida, e em caso positivo, em que percentuais.

Primeiramente, é imperioso destacar que o laudo médico elaborado pelo DML (ID. 7993073), é claro ao destacar que a lesão do recorrido indica invalidez permanente total.

Desta feita, saliento que o pagamento da indenização se dá proporcionalmente ao grau da invalidez (Súmula 474 do STJ), sendo esses critérios, por força de lei, aferidos mediante laudo elaborado pelo órgão responsável, que é o Instituto Médico Legal.

Assim dispõe o artigo 5º, § 5º, da Lei nº 6.194/1974, regulamentada pela Lei n.º 11.482/2007:

Art. 5º [...]

§5º O instituto médico legal da jurisdição do acidente também quantificará as lesões físicas ou psíquicas permanentes para fins de seguro previsto nesta lei, em laudo complementar [...].

O laudo do DML, id. 7635910, em resposta ao quesito 3º, menciona que o autor sofreu invalidez permanente total.

Registro que o citado laudo está em plena conformidade com os demais elementos dos autos. É cristalino, ainda, que a deformidade permanente do recorrente possui nexo de causalidade com o acidente mencionado na inicial, haja vista o relatório do perito.

Assim, o laudo indicado é elemento probatório válido, pelo qual me oriento para a fixação da quantia adequada, atentando-me aos percentuais e graus nele identificados e na redação do artigo 3º, inciso II e §1º incisos I e II do diploma de regência:

Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2. compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa vitimada: [...]

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente;

A tabela incorporada pela Lei n.º 11.945/2009, tem como grau máximo (teto) para pagamento em caso de invalidez permanente total o percentual de 100% do total da indenização de R$ 13.500,00, devendo ser este o valor que o autor deve perceber.

Segue Jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT
. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL. DEMONSTRAÇÃO DA
INVALIDEZ

TOTAL

PERMANENTE
. VALOR. LESÃO CONSOLIDADA. PROPORÇÃO. VALOR PAGO NA VIA ADMINISTRATIVA. NÃO SUFICIÊNTE. COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. O valor da indenização devida por
invalidez permanente total
, é devida a indenização de 100% do valor segurado. O termo inicial da correção monetária da indenização, em se tratando de
seguro DPVAT
, deve corresponder a data do evento danoso e o termo inicial dos juros moratórios é a data da citação. ( TJ MG Apelação Cível 10000220672505001. Data Publicação: 26/05/2022).

Assim, analisando o Recurso interposto, verifica-se que a recorrente afirma e comprova ter depositado ao autor após o ingresso da demanda o valor de R$ 11.475,00 ( onze mil quatrocentos e setenta e cinco reais), além do valor de R$ 1801,90 ( mil oitocentos e um reais e noventa centavos) que o autor afirmou em inicial já ter percebido. Destaco que o autor não contestou o recebimento posterior do valor de R$ 11.475,00, apenas mencionando em contrarrazões que o requerido afirma o pagamento de R$ 11.475,00 mas que o Juiz de primeiro grau o condenou ao pagamento de R$ 11.698,10 (pois abateu o valor de R$ 1.801,90, já percebido).

Sendo assim, o autor já percebeu o valor total de R$ 13.276,90 ( treze mil duzentos e setenta e seis reais e noventa centavos), restando perceber o valor e R$ 223,10 ( duzentos e vinte e três reais e dez centavos).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para reconhecer o valor de R$ 11.475,00 ( onze mil quatrocentos e setenta e cinco reais) pago ao autor no decorrer da demanda, perfazendo um total pago ao autor de
R$ 13.276,90 ( treze mil duzentos e setenta e seis reais e noventa centavos), restando perceber o valor e R$ 223,10 ( duzentos e vinte e três reais e dez centavos), valor este que deve ser corrigido e acrescido de juros de mora da forma como determinado em sentença.

Sem custas e honorários advocatícios face ao provimento parcial do recurso.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)